Tribunal: STF
Processo: RE 84158
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO, PARA A PURGAÇÃO DA
MORA, COM BASE NO VALOR DO DÉBITO, E NÃO NO VALOR DA CAUSA. HAVENDO
O ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA ASSIM FIXAR OS HORARIOS ADVOCATICIOS,
APLICADO PRECEITO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SE CONFIGURA
DISSIDIO ENTRE ELE E ACÓRDÃO DO STF QUE EXAMINOU O PROBLEMA A LUZ DA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR A ESSA CODIFICAÇÃO, INEXISTENTE QUE ERA NA ÉPOCA
EM QUE FOI PROLATADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.